Tribunal: TJMT
Processo: 1003794-88.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003794-88.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RUBENS SARAIVA DA SILVA - CPF: 141.598.131-00 (AGRAVANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), TAISE CAROLINE PRADELA ALVES DE ARAUJO PORTO - CPF: 005.084.501-28 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL – SENTENÇA CONDENATORIA AFIRMANDO QUE SE TRATAR DE IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE, COMPETIA A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA A DEMONSTRAÇÃO A LICITUDE CONTRATUAL – INSURGENCIA RECURSAL ADUZINDO QUE A EXISTENCIA DE CONTRATO ASSINADO – QUE O CRÉDITO FOI LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – QUE A ASSINATURA É IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DECISÃO MONOCRATICA DO RELATOR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo Consignável, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a decisão monocrática que reconheceu a improcedência dos pedidos contidos na petição inicial.

II – Embora a parte agravante questione a assinatura do contrato, importante esclarecer que esta não é um aprova isolada dos autos.

III - VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019).

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental na Apelação, interposto por RUBENS SARAIVA DA SILVA, que inconformado com a sentença exarada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Rondonópolis-MT, na Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c.c Repetição de Indébito e Danos Morais, nº 1003794-88.2021.8.11.0003, movida pelo ora apelante em desfavor de BANCO FICSA S/A.

Na origem, à parte autora afirmou que mesmo sem ter contratado os serviços da instituição bancária, referente a um cartão de crédito consignado, observou a existência de descontos indevidos junto ao seu benefício previdenciário.

Pois tais razões requereu a condenação da instituição bancária ao pagamento de danos morais e materiais.

Apresentada contestação, a instituição bancária colacionou um contrato devidamente assinado, bem como o comprovante de transferência do valor contratado.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, nos seguintes termos:

“No caso concreto, extrai-se que o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, porquanto, mesmo apresentando cópia dos documentos pessoais do suposto cliente que teria solicitado a formalização do contrato em nome do autor, impossibilitando o acolhimento da alegação de regularidade da contratação.

Isso porque, contestada a assinatura do documento particular, cessa-lhe a fé, nos termos do artigo 428, I, do Código de Processo Civil:

"Art. 428 Cessa a fé do documento particular quando:

I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se

comprovar sua veracidade; (...)."Destarte, o ônus da prova caberia à parte que produziu o documento, ou seja, ao réu, a teor do disposto no artigo 429, II, do Código de Processo Civil, in verbis:

"Art. 429: Incumbe o ônus da prova quando:

I - (omissis)

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento."

Conclui-se, pois, que o referido dispositivo legal ao

estabelecer os encargos probatórios acerca da autenticidade de um documento, desvinculou-se da regra geral prevista no artigo 373 do Diploma Processual.

Desse modo, nos casos de adução de falsidade do documento, o ônus é daquele que alega; contudo, quando se trata de assinatura, a prova de sua veracidade cabe àquele que apresentou o documento em juízo.

(...)

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por RUBENS SARAIVA DA SILVA, em desfavor de BANCO C6 CONSIGNADO S/A, com qualificação nos autos, para condenar o réu no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês e correção monetária INPC a contar desta decisão; declarar inexistente o débito representado pelos contratos nºs 010015735966 e 010016066508, nos valores de R$ 12.864,78 (doze mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta oito centavos) e R$ 10.369,14 (dez mil e trezentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos), respectivamente, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão de (fls.27/30 – ID 50034925).

Inconformada a sentença, a instituição bancaria requerida apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) inexiste ato ilícito; (ii) que houve a juntada de contrato devidamente assinado pela parte apelada; que houve a juntada de TED do dinheiro emprestado, depositado diretamente na conta corrente da parte apelada; (ii) com tais considerações requereu a reforma da sentença para negar os pedidos contidos na inicial.

Apresentada contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Após analise dos autos, o relator monocraticamente proveu o Recurso com a seguinte ementa:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL – SENTENÇA CONDENATORIA AFIRMANDO QUE SE TRATAR DE IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE, COMPETIA A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA A DEMONSTRAÇÃO A LICITUDE CONTRATUAL – INSURGENCIA RECURSAL ADUZINDO QUE A EXISTENCIA DE CONTRATO ASSINADO – QUE O CRÉDITO FOI LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – QUE A ASSINATURA É IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo Consignável, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para reconhecimento da improcedência dos pedidos contidos na petição inicial.

II - Por consequência, redistribuísse o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa.'

Insatisfeito com a sentença, a parte autora apresentou RECURSO DE AGRAVO INTERNO aduzindo; (i) que jamais entabulou o contrato de empréstimo com margem consignável em cartão de crédito; (ii) que impugnou o contrato colacionado aos autos; (iii) que a assinatura do contrato é diferente da sua; (iv) requereu a reforma da decisão monocrática para manutenção da sentença de piso que condenou a instituição bancária apelante ao ressarcimento de danos materiais e morais.; (v) Por fim requereu que o presente Agravo seja submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da Decisão Monocratica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já trata-se de trata-se de Recurso de Agravo Regimental na Apelação, interposto por RUBENS SARAIVA DA SILVA, que inconformado com a sentença exarada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Rondonópolis-MT, na Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c.c Repetição de Indébito e Danos Morais, nº 1003794-88.2021.8.11.0003, movida pelo ora apelante em desfavor de BANCO FICSA S/A.

Pois bem.

Inicialmente, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Com efeito, in casu, a parte apelada nega que solicitou contratação de Empréstimo Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora/apelante firmou o “CONTRATO DE EMPRESTIMO" com o banco apelado, consoante se observa do id. 125840777 - Pág. 4, folhas 52.

Verifica-se também a assinatura do autor é idêntica às opostas nos seus documentos pessoais e na procuração.

Por fim, restou demonstrado que o valor do empréstimo foi depositado na conta bancária da própria parte recorrente, junto ao Caixa Econômica Federal, conta corrente 231580, agencia 7866. (id. 125840779), folhas 66 do processo eletrônico.

Assim, tendo em vista que o valor foi depositado diretamente na conta bancaria da própria recorrente, é evidente que o ônus da prova da suposta inexistência do recebimento é da parte recorrente.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Assim, restou evidente a existência da relação contratual entre as partes.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora/apelante, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença de piso, e julgamento improcedente os pedidos da inicial, nos termos da fundamentação acima.

Por consequência, redistribuo o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da causa."

Por fim, friso que embora a parte agravante questione a assinatura do contrato, não foi capaz de demonstrar que não recebeu o dinheiro indicado pelo TED.

Assim, importante esclarecer que a assinatura do contrato não é um aprova isolada dos autos.

Ademais, tendo em vista que o valor foi depositado diretamente na conta bancária da própria recorrente, é evidente que o ônus da prova da suposta inexistência do recebimento é da parte recorrente.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela parte agravante não são hábeis a modificar a decisão referente à condenação em litigância de má-fé.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022